Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 135, CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de bens da empresa do requerido. 1.1. A agravante pede a penhora dos bens da empresa de propriedade do devedor, considerando a não localização de bens pessoais para a satisfação do crédito.

2. A Lei da Liberdade Econômica (LLE), (Lei 13.874/2019), incluiu no Código Civil o §7o ao artigo 980-A, segundo o qual “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”. 2.1. Para casos como o dos autos, o art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) (...) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. 2.2. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). 2.3. Portanto, para que seja atingido o patrimônio da sociedade a fim de saldar dívida de sócio, é imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

3. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 3.2. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.

4. No caso dos autos, tem-se demonstrado o indício de fraude exigido no artigo 980-A, §7o, do CC, necessário à desconsideração da personalidade jurídica. Porquanto. A recorrente noticia que no curso da execução de sentença, iniciada em 5/8/2016, o executado praticou 02 (duas) alterações contratuais na sua empresa Corpore Facilities Gestão De Ativos Imobiliários LTDA. 4.1. Em 02 de janeiro de 2019, promoveu a 11a Alteração Contratual com a retirada da sócia Rosana Alves Pereira, ficando o sócio remanescente e ora executado Julio Neves de Carvalho como único proprietário e possuidor das cotas do capital social na sua integralidade, e assim, poder transformar a sua firma como empresa individual. 4.2. Posteriormente, em 26 de junho de 2019, promoveu a 12a Alteração Contratual transformando em EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 4.3. A se tornar sociedade unipessoal e indivisível, nos termos do art. 980-A do Código Civil, o devedor tornou ineficaz a penhora das cotas sociais que havia sido requerida pela exequente. 4.4. Todavia, apesar de ser possível atingir o patrimônio da empresa mediante a desconsideração da personalidade jurídica inversa, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, para possibilitar o contraditório no que se refere às acusações de fraude, nos moldes do artigo 135 do CPC.

5. Colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Não é possível atingir patrimônio de pessoa jurídica que não é parte neste processo para compelir o Executado a apresentar balancetes e comprovar seus rendimentos, sobre os quais o Exequente requer a penhora. 2.1. Para se atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual é sócio o Executado faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não se observa no presente caso. (...)”. (07138882820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021).

6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1. Embargos declaratórios prejudicados.